Tribunal: STF
Processo: RHC 51044
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-03
Data de publicação: 1973-05-03

Ementa:
O ART. 289 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EXPRESSA
QUE O RECURSO ORDINÁRIOS DAS DECISÕES NEGATORIAS DE HABEAS CORPUS
DEVE SER INTERPOSTO NO PRAZO DE 5 DIAS, NOS PROPRIOS AUTOS EM QUE SE
HOUVER PROFERIDO A DECISÃO RECORRIDA, COM AS RAZOES DO PEDIDO DE
REFORMA.
VALE DIZER QUE, DENTRO DOS LIMITES DE TAL PRAZO, / RECORRENTE DEVE
RECORRER E ARRAZOAR A SUA IMPUGNAÇÃO, POIS BEM SE SABE, E
PEREMPTORIO DITO PRAZO (CPP, ART. 298), QUE NÃO ADMITE SEQUER AQUELA
PROPAGAÇÃO QUE, POR VIA OBLIQUA, SE ENVOLVE NO APRESENTAR, A
DESTEMPO, AS RAZOES DO APELO.